Tribunal: TJDFT
Processo: 0720489-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar. impetrado por M. D. G. contra suposto ato praticado pelo S. A. P. B. Sustenta a impetrante, em suma, que vem sendo impedida de se comunicar e entrevistar a parte L. S. D. C., presa em 18.06.2021, processo SEEU no: 0403946-63.2021.8.07.0015, não sendo possível sequer realizar o agendamento para videoconferência. Entende que o seu direito líquido e certo foi violado, deixando a custodiada isolada de se comunicar com sua defesa, assim como foram desrespeitadas as prerrogativas do advogado, previstas na Lei 8.906/94. Tece considerações sobre o ato coator apontado e a inobservância ao enunciado Súmula Vinculante n°14 do Supremo Tribunal Federal. Requer, desse modo, a concessão da liminar para que seja assegurado o direito líquido e certo em ter acesso ao seu cliente custodiado. É o relatório. Decido. Tenho que a presente impetração deve de plano ser indeferida. Apresento os fundamentos. Nos termos do art. 5a, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança volta-se para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade no desempenho de atribuições do Poder Público que incorra em ilegalidade ou abuso de poder. Como é cediço, o direito líquido e certo amparado pelo writ deve ter sua extensão delimitada e ser apto para que seja exercitado no momento da sua impetração, isto é, tal direito deve passível de demonstração de plano. In casu, observa-se que a inicial desde mandado de segurança não se encontra acompanhada de quaisquer documentos que demonstrem concretamente a violação ao seu direito líquido e certo, isto é, não há qualquer elemento que demonstre a impossibilidade de acesso ao custodiado no Centro de Detenção Provisória CDP I. Outrossim, observo que a impetrante não se insurge contra ato judicial de magistrado de 1o grau ou de Relator de recurso distribuído a uma das Turma Criminais, o que atrairia a competência desta Câmara Criminal, nos termos do art. 23, IV, do RITJDFT. [1] Ademais disso, observo que, após consulta realizada aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, em relação ao processo SEEU no: 0403946-63.2021.8.07.0015, que a impetrante se manifestou devidamente na data de 24.06.2021, o que afasta a alegação de que o direito de defesa de cliente vem sendo violado. Inclusive, há de se anotar que as alegações da impetrante não passaram despercebida pela nobre julgadora da Vara de Execuções Penais, que, conforme consta na decisão anexada ao ID. 26785456, tem tomado as providências cabíveis, não se podendo considerar, todavia, que referido ato possa ser tido como ilegal, apto a ser reparado pela via do mandado de segurança: Quanto à alegação de mov. 27.1, que aponta que a causídica estaria sendo impedida de ter contato com o custodiado, esclareço que, conforme consignado na decisão de mov. 6.1, ele deve ser submetido a quarentena de biossegurança para prevenção de COVID-19, nos moldes adotados isonomicamente a todos os novos ingressantes no Sistema Prisional do Distrito Federal. Não obstante, determino que a Direção do CDP-I se manifeste acerca do alegado, ante de decidir a respeito. Em sendo assim, diante da falta de prova pré-constituída da suposta violação ao seu direito líquido e certo, tenho que o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, uma vez que inadequada a via eleita do mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 10 da Lei 12.016/2009. Custas pela impetrante. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator